Tribunal: TJDFT
Processo: 0741511-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUERES. PENHORA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCLUSÃO DA FIADORA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão da fiadora no polo passivo, no curso da fase de cumprimento de sentença, na posição de responsável solidária, apesar de não ter sido integrado às primeiras fases da relação jurídica processual. 2. É conveniente ressaltar ainda que a coisa julgada constituída por meio do processo de conhecimento produz eficácia apenas entre as partes que efetivamente participaram da respectiva relação jurídica processual e não pode prejudicar terceiros, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. 2.1. Por isso, a regra estabelecida no art. 513, § 5o, do CPC enuncia expressamente a impossibilidade de inclusão do terceiro, ainda que garantidor da obrigação, na fase de cumprimento de sentença. Cuida-se de limitação subjetiva dos efeitos da coisa julgada.3. Convém destacar que as hipóteses previstas no art. 790 do CPC, que expandem a responsabilidade patrimonial para além da pessoa do devedor, são aplicáveis apenas aos processos de execução em sentido estrito, o que não pode ser confundido com a fase de cumprimento da sentença.4. A ausência da fiadora no polo passivo da relação jurídica principal impossibilita que o cumprimento da sentença seja direcionado a quem não foi atingido pelos efeitos condenatórios da sentença.5. Agravo conhecido e desprovido.